Tribunal: TJMT
Processo: 1000120-22.2018.8.11.0096
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000120-22.2018.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIS CARLOS SUZARTE - CPF: 795.321.011-87 (RECORRENTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Recurso Inominado Nº.:

1000120-22.2018.8.11.0096

Origem:

Juizado Especial Cível de Itauba

Recorrente(S):

LUIS CARLOS SUZARTE

Recorrido(S):

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data Do Julgamento:

17/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADA DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma:

O caso submetido a julgamento representa situação peculiar e, por isso, merece fundamentação e relatório concisos.

A presente ação visava reparação por dano moral ante a alegação de ocorrência de inscrição indevida em seu nome no valor de R$ 202,03 (duzentos e dois reais e três centavos).

O juiz a quo julgou Improcedente a ação, devido a autora ter juntado extrato do Serasa/SPC não oficial, entendendo que não comprovou o seu direito. Vejamos a fundamentação:

Contudo, tão somente alega deixando de trazer aos autos o extrato unificado de restrições ao crédito, pois dos autos não consta o referido extrato, apenas o extrato emitido por informações confidenciais não sendo o extrato original.

Cabe ressaltar que compete ao Requerente trazer aos autos o comprovante original completo unificado extraído dos órgãos de proteção ao crédito, dos quais devem ser emitidos por órgãos oficiais de restrição ao crédito quais sejam SPC, SCPC, SERASA e CDL.

Logo, não existindo nos autos o extrato oficial, para provar a existência de restrições impostas em nome do Requerente em relação a parte Requerida, conforme os fatos alegados na exordial, cabível ao caso a improcedência desta demanda.

Desta feita, razão não assiste ao Requerente, pois não demonstrou os fatos dos quais alega ter direito, conforme alegado na peça de ingresso.

A parte Recorrente apresentou recurso inominado desconexo com a sentença. Verifica-se uma mera repetição de argumentos a justificar a indenização pretendida.

Não há sequer uma linha argumentado que o extrato juntado é válido ou que deva ser considerado.

Ou seja, as razões de Recurso em nada se inferem acerca do processo em tela.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade recursal.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, ressalvada a gratuidade de justiça anteriormente concedida, com a suspensão de ambas as verbas, moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020